Tribunal: CARF
Processo: 13804.000196/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13804.000196/2008-94
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.407 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JACINTHO HONORIO SILVA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do Recurso Especial em função da não
demonstração da divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR, em função da glosa
parcial da Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural da
alteração do VTN declarado.
O relatório fiscal encontra se à fl. 11/12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000196/2008-94
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.407 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000196/2008-94

Impugnado o lançamento às fls. 2/6, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF julgou-o procedente às fls. 174/182.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
188/196.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2201-005.961 – fls. 217/227.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 229/236,
pugnando, ao final, pelo restabelecimento integral do lançamento.
Em 4/5/20 - às fls. 240/244 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “exigência de que o Laudo de Avaliação de imóvel rural atenda à NBR
14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento às fls. 247/248 em 10/7/20, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 21/7/20, por meio das quais, ao final, sustentou a manutenção da decisão
recorrida – fls. 251/263.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 16/4/20 (processo movimentado em 16/3/20 (fl. 228) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 24/3/20, consoante se denota de fl. 237. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “exigência de que o Laudo de Avaliação de imóvel rural atenda à NBR
14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil para
comprovar o valor da terra nua (VTN), deverá prevalecer o valor declarado pelo
contribuinte.
PROCESSO DEMARCATÓRIO DE TERRAS INDÍGENAS. DESVALORIZAÇÃO
DA PROPRIEDADE.
É fato inconteste que a invasão da propriedade por comunidades indígenas, ainda que de
forma parcial, impõe um ônus à propriedade, passível de desvalorização de seu valor
venal.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.407 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000196/2008-94

Contextualizando o caso, a Fiscalização promoveu o arbitramento do VTN
declarado em função de o sujeito passivo não ter comprovado referido valor por meio de Laudo
de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT.
O contribuinte declarou um VTN de 555,74/ha; o Fisco arbitrou em 4.507,78/ha
com base no SIPT; e o Laudo de Avaliação de fls. 64/85 aponta para o valor de 353,63/ha.
Assim relatou o julgador de primeira instância:
Conforme Notificação de Lançamento, especificamente às fls. 168/169, a Autoridade
Fiscal afirma ter rejeitado o laudo técnico apresentado, na fase de intimação, devido ao
fato de o mesmo ter apresentado grau de fundamentação I, quando o necessário seria o
de grau II, conforme já esclarecido.
Faço registrar, de plano, que não se logrou localizar nos autos a tela do SIPT –
com aptidão agrícola - que evidenciasse o valor e condições de que se valeu o Fisco para o
arbitramento do VTN, sendo certo que julgador de primeira instância assim consignou em
relação a origem do valor:
“...valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs processadas, do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no
município de Caarapó-MS, conforme consta da Notificação de Lançamento,
especificamente às fls. 12.”
No julgamento da impugnação, a turma entendeu pelo não aproveitamento do
laudo, basicamente pelo fato de não ter constada “a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2005, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.”
De sua vez, o colegiado recorrido entendeu que mesmo não se considerando
atendidas as normas da ABNT na elaboração do laudo, o mesmo possuiria nível de detalhamento
capaz de determinar como correto o Valor da Terra Nua declarado. Asseverou, ainda, que apesar
de não haver comprovação nos autos de que no momento do fato gerador do ITR (01/01/2005), o
contribuinte houvesse perdido parcialmente a propriedade do imóvel em favor de comunidades
indígenas, seria indiscutível que conflitos fundiários com comunidades indígenas teria o condão
de desvalorizar a propriedade.
E, por fim, conclui que não haveria, na legislação, obrigação a que o laudo
devesse observar a NBR 14.653-3. Confira-se:
Assim, restando consignado que o único fundamento utilizado pela Fiscalização para a
não aceitação do Laudo de Avaliação carreado aos autos foi o da não observância da
NBR 14.653-3, entendo que o lançamento não deve prosperar, na medida em que não
existe na legislação obrigação nesse sentido.
A seu turno, a recorrente sustenta que haveria divergência jurisprudencial em
relação aos acórdãos paradigmas de no 2202-005.871 e 2202-005.874, na medida em que o
colegiado paradigmático teria assentado ser imprescindível que o Laudo de Avaliação contivesse
fundamentação e grau de precisão II, sob pena de se prevalecer o valor arbitrado com base no
SIPT.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.407 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000196/2008-94

De fato, a própria ementa daqueles acórdãos vazariam o entendimento sustentado
pela recorrente. Confira-se a ementa do acórdão 2202-005.871:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96. Não tendo apresentado laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau
de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com
base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96
e da Portaria SRF no 447.
Todavia, penso que o caso em tela contemplou circunstância, inclusive
mencionada pelo relator do recorrido, não identificada no caso dos paradigmáticos, qual seja: a
existência de conflito fundiário com comunidade indígena, circunstancia essa que foi inclusive
levada em conta pelo colegiado quando concluiu ter o condão de desvalorizar a propriedade.
Nesse rumo, mais do que mera diferença acidental, penso que tal condição teria
sido importante para a formação da convicção do colegiado acerca do tema. De outro giro, não
se consegue afirmar que caso os colegiados paradigmáticos tivessem enfrentando circunstancia
similar a destes autos, que, de uma forma ou de outra, pudesse trazer implicações ao valor da
propriedade, ainda assim teriam assentado a necessidade de que o Laudo de Avaliação
observasse a NBR 14.653, com fundamentação e grau de precisão II da NBR.
Ademais, consoante se extrai dos excertos a seguir, os lançamentos tratados
naqueles paradigmáticos levaram em conta, para o arbitramento do VTN, os respectivos SIPT
com aptidão agrícola, circunstância essa diversa da destes autos. Confiram-se:
Ac 2202-005.871
A recorrente foi intimada para apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (f.16), além de alertada que a apresentação do laudo, sem a observância das
formalidades exigidas, ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra da RFB. Por ter o prazo do termo de
intimação fiscal transcorrido “in albis”, foi arbitrado o VTN médio por aptidão
agrícola – f. 29.
2202-005.874
Às f. 9, em colisão à tese suscitada, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN médio
por aptidão agrícola para o Município de São Gonçalo Abaixo, onde se localiza o bem
imóvel objeto da autuação. Na tentativa de robustecer a sua tese, argumenta ainda que a
falta de publicidade dos dados constantes no SIPT deixa “(...) patente a ofensa ao
direito de defesa e contraditório.” (f. 88) Não vislumbro o nexo de causalidade
estabelecido: para elidir o arbitramento do VTN – cujo valor foi devidamente informado
à recorrente desde o termo de intimação fiscal às f. 7/8 –, bastaria acostar laudo técnico
que demonstre, de forma inequívoca, o VTN declarado. Desde antes da lavratura da
notificação estava a ora recorrente munida de todas as informações relevantes para o
pleno exercício de sua defesa. Claro, portanto, que o fato de os dados que alimentam o
SIPT não estarem disponíveis para ampla e irrestrita consulta em nada obstaculizou a
ciência da parte recorrente dos valores arbitrados para o município do imóvel objeto da
autuação. Rejeito, com base nesses argumentos, a preliminar suscitada.
Com efeito, em não vislumbrando a necessária similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma de modo a demonstrar a divergência jurisprudencial a ser resolvida por
este colegiado, encaminho por não conhecer do recurso.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.407 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000196/2008-94

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 272
DF CARF MF
Original